Tribunal: TJES
Processo: 5000222-70.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO AUTÔNOMA DA TAXA MENSAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE RELATIVO À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito Rural, na qual o embargante sustentou a invalidade da cláusula de capitalização mensal de juros remuneratórios pela ausência de indicação expressa da taxa mensal aplicável, bem como requereu o afastamento da mora em razão da alegada abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de capitalização mensal dos juros remuneratórios é inválida em razão da ausência de indicação expressa da taxa mensal equivalente; e (ii) estabelecer se a alegada abusividade dos encargos contratuais autoriza o afastamento da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de crédito rural prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios à taxa efetiva de 5% ao ano, bem como a capitalização mensal dos encargos financeiros, inexistindo obscuridade ou omissão apta a comprometer a validade da cláusula contratual.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ, sem exigir a indicação autônoma da taxa mensal equivalente.

5.
O precedente firmado no REsp nº 1.826.463/SC refere-se especificamente à capitalização diária de juros, cuja complexidade exige maior transparência informacional, não sendo aplicável, por analogia, às hipóteses de capitalização mensal regularmente pactuada.

6.
O aditivo contratual posteriormente celebrado pelas partes ratifica expressamente as cláusulas da Nota de Crédito Rural originária, reforçando a higidez da contratação e afastando a alegação de deficiência informacional.

7.
O apelante não demonstrou concretamente qualquer divergência matemática entre os encargos contratados e aqueles efetivamente cobrados, inexistindo prova técnica apta a evidenciar cobrança abusiva.

8.
A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da cláusula de capitalização mensal de juros exige apenas pactuação expressa da periodicidade da capitalização, sendo desnecessária a indicação autônoma da taxa mensal equivalente.

2. O entendimento firmado pelo STJ quanto à necessidade de indicação da taxa diária de juros aplica-se exclusivamente às hipóteses de capitalização diária.

3. A ausência de demonstração concreta de cobrança abusiva impede o reconhecimento da descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 1.826.463/SC; STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-70.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO AUTÔNOMA DA TAXA MENSAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE RELATIVO À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito Rural, na qual o embargante sustentou a invalidade da cláusula de capitalização mensal de juros remuneratórios pela ausência de indicação expressa da taxa mensal aplicável, bem como requereu o afastamento da mora em razão da alegada abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de capitalização mensal dos juros remuneratórios é inválida em razão da ausência de indicação expressa da taxa mensal equivalente; e (ii) estabelecer se a alegada abusividade dos encargos contratuais autoriza o afastamento da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de crédito rural prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios à taxa efetiva de 5% ao ano, bem como a capitalização mensal dos encargos financeiros, inexistindo obscuridade ou omissão apta a comprometer a validade da cláusula contratual.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ, sem exigir a indicação autônoma da taxa mensal equivalente.

5.
O precedente firmado no REsp nº 1.826.463/SC refere-se especificamente à capitalização diária de juros, cuja complexidade exige maior transparência informacional, não sendo aplicável, por analogia, às hipóteses de capitalização mensal regularmente pactuada.

6.
O aditivo contratual posteriormente celebrado pelas partes ratifica expressamente as cláusulas da Nota de Crédito Rural originária, reforçando a higidez da contratação e afastando a alegação de deficiência informacional.

7.
O apelante não demonstrou concretamente qualquer divergência matemática entre os encargos contratados e aqueles efetivamente cobrados, inexistindo prova técnica apta a evidenciar cobrança abusiva.

8.
A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da cláusula de capitalização mensal de juros exige apenas pactuação expressa da periodicidade da capitalização, sendo desnecessária a indicação autônoma da taxa mensal equivalente.

2. O entendimento firmado pelo STJ quanto à necessidade de indicação da taxa diária de juros aplica-se exclusivamente às hipóteses de capitalização diária.

3. A ausência de demonstração concreta de cobrança abusiva impede o reconhecimento da descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 1.826.463/SC; STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE SEICK
, com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5000222-70.2024.8.08.0056, opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A e distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial nº 5000934-94.2023.8.08.0056, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Registro, ainda, que o presente recurso guarda relação direta com o Agravo de Instrumento nº 5012572-30.2025.8.08.0000, igualmente oriundo da execução nº 5000934-94.2023.8.08.0056, circunstância que recomenda o julgamento conjunto dos feitos, a fim de preservar a coerência jurisdicional e evitar decisões conflitantes.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à verificação: i) da validade da cláusula de capitalização mensal dos juros remuneratórios diante da alegada ausência de previsão expressa da taxa mensal incidente sobre a operação e; ii) da possibilidade de afastamento da mora em razão da suposta abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

Sem razão o apelante.

Cumpre registrar, inicialmente, que a operação discutida nos autos consiste em crédito rural destinado ao fomento de atividade produtiva desenvolvida pelo apelante, circunstância que afasta, em regra, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que tal matéria não constitua objeto específico da devolutividade recursal, a observação se mostra pertinente diante da própria linha argumentativa adotada pelo recorrente, especialmente no tocante à alegada deficiência informacional da cláusula contratual.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito de forma individualizada.

1. DA ALEGADA INVALIDADE DA CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Sustenta o apelante que a cláusula contratual relativa à capitalização mensal dos juros remuneratórios seria genérica e insuficiente, porquanto, embora mencione a incidência de capitalização mensal, deixaria de indicar expressamente a taxa mensal de juros aplicada sobre a operação.

Defende, ainda, a aplicação analógica do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.826.463/SC, afirmando que, assim como reconhecido para os contratos com capitalização diária, também na capitalização mensal seria imprescindível a expressa indicação da taxa mensal correspondente.

Todavia, a tese recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que o próprio apelante reconhece, em suas razões recursais, não estar questionando a licitude da capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, tampouco a taxa remuneratória contratada, limitando sua insurgência à alegada deficiência informacional da cláusula contratual, sob o argumento de inexistência de previsão expressa da taxa mensal aplicável.

Ocorre que a leitura do instrumento contratual evidencia justamente o contrário do alegado.

Conforme se extrai da cláusula de encargos financeiros da Nota de Crédito Rural nº 40/06292-9 (Id nº17270393), os juros remuneratórios foram expressamente pactuados à taxa efetiva de 5% ao ano, prevendo-se, ainda, que os encargos seriam “debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês”.

Há, portanto, previsão textual clara e expressa acerca da periodicidade da capitalização.

Não se está diante de cláusula implícita, obscura ou silenciosa quanto à incidência de juros capitalizados.

Ao contrário, o contrato estabelece de forma expressa a taxa efetiva anual de juros, prevê claramente a incidência de capitalização mensal e descreve a forma de aplicação dos encargos financeiros sobre a operação, inexistindo obscuridade ou omissão capaz de comprometer a validade da cláusula contratual.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de pactuação válida.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da admissibilidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, orientação sintetizada na Súmula 539/STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA
539
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
.”

A jurisprudência consolidada da Corte Superior não exige, para validade da capitalização mensal, a indicação autônoma da taxa mensal nominal equivalente.

O requisito exigido é a pactuação expressa da periodicidade da capitalização, circunstância plenamente verificada na hipótese dos autos.

A insurgência recursal, em verdade, busca criar exigência contratual não prevista pela legislação aplicável nem pela orientação jurisprudencial dominante.

Com efeito, a legislação atinente ao crédito rural exige a estipulação da taxa de juros incidente sobre a operação, requisito efetivamente observado no instrumento contratual mediante previsão da taxa efetiva anual de 5% ao ano. Não há imposição legal expressa no sentido de que o contrato deva necessariamente discriminar, de forma autônoma, a taxa mensal equivalente para legitimar a capitalização mensal expressamente pactuada.

Além disso, a tese recursal está amparada em premissa interpretativa que não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o precedente invocado pelo apelante REsp nº 1.826.463/SC examinou controvérsia específica relacionada
à capitalização diária dos juros,
hipótese substancialmente diversa daquela discutida nos presentes autos.

Naquele julgamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu necessária maior transparência informacional em razão da própria complexidade inerente à metodologia de capitalização diária, especialmente diante da dificuldade de aferição matemática da taxa efetivamente aplicada quando ausente previsão expressa da taxa diária correspondente.

Conforme destacado no referido precedente, a controvérsia surgia justamente porque o contrato previa capitalização diária sem informar a taxa diária de juros remuneratórios, inviabilizando o cotejo matemático necessário à verificação da efetiva incidência dos encargos.

Todavia, tal entendimento não foi estendido às hipóteses de capitalização mensal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, o precedente não estabeleceu tese geral segundo a qual toda modalidade de capitalização dependeria, necessariamente, da indicação simultânea das taxas anual e mensal.

No caso concreto, o contrato não prevê capitalização diária, mas tão somente cálculo proporcional dos juros por dia corrido, com capitalização mensal expressamente pactuada.

Trata-se de sistemática usual nas operações bancárias e rurais, inexistindo qualquer irregularidade na previsão contratual.

A tentativa do apelante de aplicar analogicamente o entendimento firmado para capitalização diária às hipóteses de capitalização mensal não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

E não bastasse isso, observa-se que o próprio aditivo contratual celebrado entre as partes em 09/06/2022 (Id nº 17270394) reforça a higidez da contratação originária.

Na ocasião, houve renegociação da dívida, com alongamento do prazo contratual e parcelamento do débito, tendo as partes expressamente ratificado todas as cláusulas e condições da Nota de Crédito Rural originária não alteradas pelo aditivo.

O instrumento aditivo consignou expressamente que as partes:

“ratificam a NOTA DE CRÉDITO RURAL ora aditada e eventuais aditivos, em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alteradas”.

Tal circunstância enfraquece significativamente a alegação de ausência de clareza contratual ou deficiência informacional.

Ademais, embora o apelante sustente que a cláusula contratual seria “genérica”, não demonstrou concretamente qualquer divergência matemática entre os encargos pactuados e aqueles efetivamente cobrados na execução.

Não houve produção de prova técnica, perícia contábil ou demonstração analítica apta a evidenciar cobrança superior aos parâmetros contratualmente ajustados.

A insurgência recursal permaneceu restrita à construção jurídica abstrata acerca da necessidade de indicação expressa da taxa mensal equivalente, tese que, como visto, não encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, correta a sentença ao reconhecer a validade da cláusula de capitalização mensal dos juros remuneratórios.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA

O apelante sustenta, ainda, que o reconhecimento da abusividade da capitalização mensal acarretaria, por consequência, a descaracterização da mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora do devedor.

Todavia, tal consequência pressupõe o efetivo reconhecimento da abusividade contratual alegada.

No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade nos encargos incidentes durante o período de normalidade da operação.

Conforme anteriormente exposto, a capitalização mensal foi expressamente pactuada pelas partes, revelando-se válida a cláusula contratual que disciplina os encargos financeiros da operação, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar a ocorrência de cobrança abusiva, sobretudo porque a tese recursal fundada na ausência de indicação da taxa mensal não encontra respaldo na legislação aplicável nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ausente qualquer encargo abusivo incidente no período de normalidade contratual, inexiste fundamento apto a justificar o afastamento da mora, onforme devidamente consignado na sentença recorrida.

A pretensão recursal, portanto, não merece acolhimento.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por FELIPE SEICK e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar